Tribunal: STF
Processo: Rcl 51248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, em face de decisão do juízo da 72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do processo nº 0077300-53.2009.5.01.0072.

 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58/DF e 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase extrajudicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Aduz que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores deferidos, situação que atrai a incidência do quanto decidido pela Suprema Corte.

 4.	Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal ou, em caráter alternativo, a suspensão do processo até final julgamento desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.

 5.	Deferi o pedido liminar para suspender, em parte, os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 20).

 6.	A parte beneficiária apresentou manifestação espontânea, em que alega se tratar, na origem, de “execução antiga”, cujos parâmetros foram debatidos “por anos”. Entende presente a coisa julgada, pelo que postula a improcedência do pedido, com a consequente revogação da liminar (e-doc. 23).

 7.	Em suas informações, a autoridade reclamada afirmou que a sentença exequenda “fixou os parâmetros para correção monetária e juros (TR + juros de 1% - Lei 8.177/91) expressamente e, conforme afirmado pela própria reclamada, o STF modulou os efeitos da decisão para manter os índices estabelecidos pela coisa julgada (...)” (e-doc. 28).

 8.	O Ministério Público Federal ofertou parecer pugnando “pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido” (e-doc. 30).

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).

 10.	No caso dos autos, tem-se a alegação de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, e ADIs nº 5.867/DF e 6.021/DF. Transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado,em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. 
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos acrescidos).

 11.	Pois bem. Inicialmente, afasto a alegação contida no parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido de não ser possível conhecer da reclamação, por ter sido ajuizada “antes do manejo do recurso adequado”, isto é, como sucedâneo recursal. Tratando-se de paradigma fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a reclamação revela-se viável, sem necessidade de percorrer as instâncias recursais ordinárias, a fim de manter a autoridade da decisão da Suprema Corte tida por inobservada (art. 988, inc. III, do CPC).

 12.	Quanto ao mérito da pretensão, é o caso de confirmar a medida cautelar anteriormente deferida, uma vez que a sentença exequenda não foi expressa acerca dos critérios de evolução do valor da condenação, conforme se observa do seguinte trecho:

“(...) Acresçam-se juros e correção monetária, observando-se as épocas próprias e observando-se que os juros na forma da Lei 8177/91 devem ser calculados de forma simples, eis que não há menção na referida Lei à juros compostos.
No que concerne à época própria para atualização monetária, será o mês subsequente ao vencido. (...).” (e-doc. 4, p. 3).

 13.	Em sede de recurso ordinário, também não houve fixação expressa dos índices:

“(...). A correção monetária será devida no mês subsequente ao labor, quando se torna legalmente exigível, como pacificado na Súmula no 381 da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Juros de forma simples e nos termos do artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho, contados a partir do ajuizamento da ação e recalculados sempre sobre o principal, a cada nova atualização, evitando-se o anatocismo. Não haverá incidência do imposto de renda sobre os juros, de acordo com o inciso I do parágrafo lº do artigo 46 da Lei 8541/92. (...).” (e-doc. 5, p. 6).

 14.	Ressalto que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, razão pela qual o título judicial exequendo deveria fazer referência expressa aos dois fatores para a não aplicação dos critérios fixados pelo STF (item 8 da ementa supra transcrita). Portanto, existindo omissão na sentença condenatória quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculante exarada por esta Suprema Corte.	

 15.	Para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, esclareço que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. 

 16.	Na fase extrajudicial, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora). Na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas (correção monetária e juros de mora), sem possibilidade de cumulação com qualquer outro índice.

 17.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.

 18.	Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância do entendimento fixado nos paradigmas. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2023


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator